Tribunal: TJES
Processo: 5000987-95.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-95.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000987-95.2019.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SOB O FUNDAMENTO DE RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES. AUSENTE PROVA DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO RAMAL DE SERVIÇO E DO AVISO PRÉVIO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 3º, I, DA LEI 8.987/95. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que houve a interrupção do serviço motivada por suposto problema técnico ou de segurança nas instalações, mas sem prova da necessidade e de aviso prévio ao consumidor.

2. Preliminarmente, indefere-se a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento adotado pela recorrida para a interrupção do serviço de energia elétrica, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. O caso dos autos se refere ao procedimento de interrupção do serviço de energia elétrica da residência do recorrido, sob o argumento de que o vizinho havia exigido a retirada do seu equipamento de medição, sob a alegação de que o ramal estaria cortando seu terreno e dificultando o andamento da obra de sua construção.

4. Nos termos da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu
Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
.

5. No caso, além de não comprovar a necessidade da intervenção e remoção do ramal de serviço da residência da parte recorrida, não houve demonstração do aviso prévio ao consumidor. Resta, portanto, configurada a violação ao disposto na lei.

6. Quanto às alegações de que o recorrido se encontrava em débito, com reaviso de vencimento nas faturas mensais, o fundamento da interrupção do serviço foi diverso, conforme a tela de nota de manutenção de ramal juntada com a contestação.

7. Por tais razões, reputo que a conduta da recorrente constitui defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, uma vez que se trata a energia elétrica de serviço essencial, cuja falta acarreta grandes transtornos ao consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a sua honra subjetiva. A quantia arbitrada de indenização em R$ 2.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.